Tribunal: TJDFT
Processo: 0717231-11.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. READEQUAÇÃO DE OFÍCIO.
1. A fixação de valor mínimo para reparação do dano material causado pelo crime depende de pedido expresso do ofendido ou do MP.
2. O aumento da pena pecuniária deve observar o critério trifásico de individualização da reprimenda de proporcional à pena corporal.
3. Apelação conhecida e provida.